Tribunal: TJSP
Processo: 1008239-11.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r na modalidade VGBL tem natureza jurídica de seguro de vida individual, consoante entendimento do colendo STJ - Executado que é o titular do seguro discutido, sendo o embargante mero beneficiário, em caso de sua morte – Existência de mera expectativa de direito do embargante em relação aos depósitos existentes no plano de previdência privada – Possibilidade de penhora dos ativos constritos, pois pertencentes ao executado e não ao embargante – Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008239-11.2021.8.26.0302; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Sergio Gomes

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PENHORA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – Alegação do embargante de que foi bloqueado ativo a ele pertencente depositado em fundo de previdência privada VGBL – Descabimento – Previdência complementar na modalidade VGBL tem natureza jurídica de seguro de vida individual, consoante entendimento do colendo STJ - Executado que é o titular do

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PENHORA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – Alegação do embargante de que foi bloqueado ativo a ele pertencente depositado em fundo de previdência privada VGBL – Descabimento – Previdência complementar na modalidade VGBL tem natureza jurídica de seguro de vida individual, consoante entendimento do colendo STJ - Executado que é o titular do seguro discutido, sendo o embargante mero beneficiário, em caso de sua morte – Existência de mera expectativa de direito do embargante em relação aos depósitos existentes no plano de previdência privada – Possibilidade de penhora dos ativos constritos, pois pertencentes ao executado e não ao embargante – Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.